Tribunal: STF
Processo: HC 214393
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 729.518/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.210 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim); e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de munição de uso permitido).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proveu em parte a apelação da defesa, tão somente para absolver o paciente da imputação relativa à associação para o tráfico, fixando a pena em 7 anos de reclusão, no regime fechado, e 510 dias-multa.



    4. Formalizada impetração no STJ, o Relator dela não conheceu. Em seguida, acolheu os embargos de declaração, concedendo a ordem, de ofício, para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Estabeleceu a sanção referente ao tráfico em 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa, acrescida aos 2 anos de reclusão e 10 dias-multa já fixados em razão do delito de porte ilegal de munição de uso permitido. A Quinta Turma, então, negou provimento ao agravo regimental interposto.   



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a definição do regime inicial semiaberto. Ressaltam tratar-se de réu primário, condenado por tráfico privilegiado, do que decorreria a desproporcionalidade do regime mais gravoso. Aludem ao art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal. Mencionam o verbete nº 719 da Súmula do STF.



    6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o implemento do regime intermediário.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    8. O Juízo sentenciante elevou a pena-base do paciente, tendo como desfavorável a culpabilidade, devido à apreensão de grande quantidade de entorpecente (cerca de 235kg de maconha e 62,1g de cocaína). Fixou o regime fechado, reportando-se a essa circunstância. (e-doc. 4, p. 32-36).



    9. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, embora tenha aplicado a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que não havia comprovação de que o paciente se dedicava a atividades delituosas, manteve o regime fechado, conforme definido nas instâncias antecedentes, considerada a circunstância judicial negativa. (e-doc. 7 e 8).



    10. Assim, mesmo que a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (6 anos e 2 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado.



    11. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator